Tribunal: TJBA
Processo: 0000188-02.2010.8.05.0010
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000188-02.2010.8.05.0010

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: EDSON CRUZ OLIVEIRA

Advogado(s): ANTONIO MONTEIRO NETO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. CONFISSÃO PARCIAL DO ACUSADO. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA PRESENCIAL. TES
ES
DE LEGÍTIMA DEFESA, DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO NA FASE DO ART. 413 DO CPP. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INDÍCIOS PRESENTES. MANUTENÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia exige apenas a presença de prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, sendo vedada a antecipação de juízo de mérito sobre a culpabilidade do réu, conforme art. 413 do Código de Processo Penal.

A confissão parcial do acusado, corroborada pelo depoimento direto de testemunha presencial e por laudos periciais, constitui suporte probatório mínimo para a submissão da causa ao Tribunal do Júri.

A tese de legítima defesa não se encontra amparada por prova incontestável, o que impede a absolvição sumária, impondo-se a apreciação da matéria pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

A exclusão da tipicidade por suposta desistência voluntária demanda análise aprofundada de elementos subjetivos e circunstanciais, incabível na fase de pronúncia, salvo prova manifesta de sua configuração, o que não se verifica no caso concreto.

A qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida quando presente, em tese, lastro indiciário suficiente de que o ataque tenha ocorrido de forma repentina e sem possibilidade de reação da vítima, não se revelando manifestamente improcedente.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n.º 0000188-02.2010.8.05.0010
, interposto por
EDSON CRUZ OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Criminal da Comarca de
Andaraí
/BA
, que o pronunciou como incurso no art. 121, §2.º, inciso IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça da Bahia, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador
,
data registrada no sistema.

JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE 2º GRAU – RELATOR